Tribunal: TCU
Processo: 030.295/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13065/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Luiz Antônio Bedin Gerhardt: 1. Processo TC- Processo 030.295/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Felipe Machado Santana (XXX.204.149-XX); Guilherme Terencio da Silva (XXX.590.039-XX); Lucas Kleinschmidt (XXX.742.739-XX); Luiz Antônio Bedin Gerhardt (XXX.632.649-XX); Marcos Cavalheiro (XXX.652.789-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que examine os indícios de acumulação irregular de cargos por parte do sr. Luiz Antônio Bedin Gerhardt, tendo em vista a informação contida no anexo da instrução de pç. 9.